Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729712-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILÂNCIA LTDA RECORRIDO: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS DE ÊXITO. TÍTULO DOTADO DE FORÇA EXECUTIVA. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O DÉBITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Resta observado o art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, quando a sentença explicita de forma objetiva e satisfatória as razões de decidir, na medida do necessário ao deslinde da contenda, não sendo o julgador obrigado a enfrentar todos os questionamentos da parte quando já expostas justificativas suficientes à formação da sua conclusão. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 2. A condição necessária ao pagamento de honorários ad exitum (redução de multa aplicada pelo CADE), verificada quando a autarquia federal extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva reconhecida após efetiva atuação da sociedade de advocacia contratada, confere certeza e exigibilidade ao título (contrato de serviços advocatícios). 3. A liquidez, característica do título executivo que se refere à exatidão do bem devido ao credor, reside na clara definição de percentual fixo a incidir sobre determinada base de cálculo que, no caso, corresponde ao valor da multa que seria aplicada pela autarquia federal. 4. Verifica-se dos cálculos constantes na ação de execução que no período que incide a Selic (em conformidade ao acórdão condenatório do CADE), não há cumulação com outros encargos. Quanto aos encargos contratuais, incidentes após a decisão de arquivamento do processo administrativo, não ocorre qualquer cumulação ilícita e não há abusividade no percentual da multa, até poque não superada a obrigação principal (art. 412 do CC). 5. Não observado o comando do art. 917, III, § 3o, do CPC, o questionamento dos cálculos do valor exequendo – em verdadeira alegação de excesso de execução – sequer admite apreciação, não se aplicando o art. 801 do CPC para oportunizar ao embargante a posterior juntada do demonstrativo do cálculo do valor que entende devido. 6. Conquanto originada a lide na equívoca interpretação de cláusula contratual, a embargante não incorreu nas hipóteses de litigância de má-fé elencadas no art. 80 do CPC. 7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Após determinação do Superior Tribunal de Justiça (ID 66736859), os autos retornaram a este Egrégio Tribunal para que fosse promovido novo julgamento dos embargos de declaração, cujo aresto restou assim ementado (ID 69714946): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. LIQUIDEZ DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a liquidez de título executivo extrajudicial oriundo de contrato de honorários advocatícios, fixados em percentual sobre a multa administrativa imposta à embargante pelo CADE. A embargante alegou omissões no acórdão, especialmente quanto à iliquidez do título, à suposta confissão da exequente sobre a inexistência de cálculos aritméticos e à cumulação indevida de correção monetária, juros e multa contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o título executivo extrajudicial possui liquidez suficiente para embasar a execução; e (ii) verificar se houve omissão no acórdão recorrido que justifique a oposição de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo extrajudicial possui liquidez, pois o contrato de honorários advocatícios estabelece percentual fixo sobre a multa administrativa imposta à embargante pelo CADE, havendo sido o valor da penalidade liquidado pela Procuradoria Federal perante o CADE. 4. A atuação dos advogados resultou na anulação do processo administrativo sancionador e no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, caracterizando, sim, o êxito contratualmente previsto e o fundamento do direito à remuneração pactuada. 5. A afirmação da exequente de que os valores exequendos foram calculados com base em “projeções objetivas” não configura confissão de iliquidez do título, devendo ser interpretada no contexto da argumentação, que reafirma a existência de base de cálculo objetiva e determinável. 6. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois as alegações da embargante foram expressamente analisadas, incluindo a metodologia de cálculo da multa. 7. A mera discordância da embargante com as conclusões do acórdão não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Teses de julgamento: 1. O título executivo extrajudicial oriundo de contrato de honorários advocatícios ad exitum possui liquidez quando estabelece percentual fixo sobre multa administrativa previamente determinada. 2. A anulação do processo administrativo sancionador e o reconhecimento da prescrição da penalidade constituem êxito contratualmente previsto, ensejando o pagamento dos honorários advocatícios pactuados. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso; b) artigo 406 do Código Civil, sustentando que a taxa SELIC, por compreender tanto juros de mora quanto correção monetária, não pode ser cumulada com outros encargos; c) artigos 389, 395 e 591, todos do CC, aduzindo que, no caso do inadimplemento de obrigações, são cabíveis apenas os juros moratórios, não sendo possível reconhecer a validade da cobrança de juros remuneratórios em contrato de honorários advocatícios; e d) artigos 413 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que, no caso em tela, a multa contratual de 30% (trinta por cento) mostra-se manifestamente excessiva não apenas pelo seu percentual em si, mas especialmente porque está sendo calculada sobre uma base já onerada por múltiplos encargos. No tocante às teses “b” e “d”, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada JAQUELINE ALBA DI DOMENICO MOREIRA, OAB/DF 21660. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 389, 395, 406, 413, 422 e 591, todos do Código Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “(...) do cálculo constante na inicial da ação de execução, verifica-se que os encargos questionados correspondem ao delimitado no acórdão condenatório do CADE (selic), incidente até a data do julgamento administrativo que extinguiu a punibilidade e, posteriormente, aos termos estabelecidos no contrato (cláusula sétima – multa de 30%, juros compensatórios de 1% e juros de mora de 1%). No período que incide a Selic, não há cumulação com outros encargos. Quanto aos encargos contratualmente previstos, incidentes após a decisão de arquivamento do processo administrativo, não ocorre qualquer cumulação ilícita e não há abusividade no percentual da multa, até porque não superada a obrigação principal (art. 412 do CC). (...) Além do mais, sobressai que o questionamento da elaboração dos cálculos do valor exequendo importa, de fato, em efetiva alegação de excesso de execução, não tendo a apelante se desincumbido do ônus processual inserto no comando do art. 917, III, § 3o, do CPC. Nessa hipótese, forçoso é reconhecer sequer caber exame do alegado excesso, conforme preconizado no § 4o do art. 917, do CPC, de modo não que cabe aplicar o art. 801 do CPC para oportunizar ao embargante posterior juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo do valor que entende devido.” (ID 51380059). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 72597030. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003